Tribunal: TJDFT
Processo: 0741583-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
I – Facultada a emenda da inicial, em mais de uma oportunidade, o autor não cumpriu integralmente a determinação. Mantida a r. sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, porém com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, ambos do CPC.
II – Desnecessária a intimação pessoal por não se tratar de extinção por abandono, mas de indeferimento da petição inicial.
III – Apelação desprovida.